Tribunal: STF
Processo: MI 7521
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Claudio Dutra Nogueira impetrou mandado de injunção, no qual busca suprir alegada lacuna legislativa imputada ao Congresso Nacional, com vistas à regulamentação da contagem recíproca do tempo de serviço especial prestado em Regime Próprio de previdência Social  (RPPS) para fins de aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Narra ter laborado, por mais de 10 anos, como auxiliar e técnico de enfermagem em regime estatutário municipal, exercendo atividades com exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, circunstância que caracterizaria atividade especial.

Afirma que, posteriormente, já vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, continuou a desempenhar atividades insalubres, razão pela qual requereu administrativamente, em 3.12.2020, a concessão de aposentadoria especial perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Sustenta que o pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento da inexistência de previsão legal para a contagem recíproca do tempo especial prestado em regime próprio. Acrescenta que, em ação judicial posteriormente ajuizada (Processo n. 5016316-64.2021.4.03.6105), a sentença de primeiro grau e o acórdão da 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconheceram apenas o período especial referente ao vínculo celetista, afastando o reconhecimento do período estatutário em razão da ausência de regulamentação normativa.

Argumenta que o art. 5º, LXXI, da Constituição Federal assegura o mandado de injunção sempre que a ausência de norma regulamentadora inviabilizar o exercício de direitos constitucionais, hipótese que entende configurada no caso concreto.

Defende existir previsão constitucional expressa acerca da aposentadoria especial e da contagem recíproca entre regimes previdenciários, nos termos do art. 201, §§ 1º e 9º, da Carta Magna, sustentando que a omissão legislativa impede a fruição efetiva desses direitos.

Aduz que a ausência de norma disciplinadora da contagem recíproca do tempo especial entre regimes gera tratamento discriminatório entre trabalhadores submetidos às mesmas condições nocivas, em afronta aos princípios da isonomia, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso social.

Assevera que o Supremo, em diversos mandados de injunção relativos à aposentadoria especial de servidores públicos, reconheceu a possibilidade de aplicação analógica das regras do RGPS, entendimento sintetizado no enunciado n. 33 da Súmula Vinculante.

Sustenta, nesse contexto, ser cabível a aplicação analógica do art. 57 da Lei n. 8.213/1991 e das disposições do Decreto n. 3.048/1999 para viabilizar o reconhecimento do tempo especial prestado em regime próprio, com a consequente concessão da aposentadoria especial.

Afirma que a utilização dos parâmetros do RGPS não configura usurpação da competência legislativa, mas técnica de integração normativa destinada a conferir efetividade aos direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.

Frisa, ainda, que a documentação acostada aos autos, incluindo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), prontuários e certidões funcionais, comprovaria a efetiva exposição a agentes nocivos durante o período estatutário, impondo-se o reconhecimento do tempo especial e a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo.

Postula, ao final:

a) O reconhecimento da mora legislativa do Congresso Nacional pela ausência de norma regulamentadora que discipline a contagem recíproca do tempo especial prestado em regime próprio. 
b) A aplicação analógica e imediata do art. 57 da Lei nº 8.213/91 e do Decreto nº 3.048/99, nos termos da Súmula Vinculante 33, para suprir a lacuna normativa. 
c) A determinação ao INSS para reconhecer, como tempo especial, os 10 anos prestados em regime estatutário, computando-os integralmente para fins de aposentadoria especial. 
d) A concessão da aposentadoria especial, com implantação imediata do benefício e pagamento dos valores devidos desde a DER (03/12/2020). 
e) A condenação do INSS ao pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária.

O Senado Federal prestou informações nas quais sustenta a inexistência de omissão legislativa imputável ao Congresso Nacional, bem como a inadequação do mandado de injunção como sucedâneo recursal. Defende, ainda, a impossibilidade de concessão de medida liminar em sede injuncional (eDoc 14).

A Câmara dos Deputados manifestou-se pela inexistência de mora legislativa inconstitucional, afirmando que a matéria já se encontra disciplinada pela legislação previdenciária vigente, especialmente pela Lei n. 8.213/1991 (eDoc 16).

A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de injunção, em parecer assim ementado:

Mandado de Injunção. Art. 201, §§ 1º e 9º, da Constituição. Servidor público. Atividade exercida em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Aposentadoria especial. Conversão do tempo especial no Regime Próprio de Previdência Social. Contagem recíproca de tempo de serviço. Direito já pleiteado em ação ordinária anterior e dirimido por decisão judicial transitada em julgado. Utilização do mandamus como sucedâneo recursal. Inviabilidade. Precedentes. Parecer por que o mandado de injunção não seja conhecido.

É o relatório. Decido.

 2. Deixo de apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita, uma vez que, no mandado de injunção, não há recolhimento de custas processuais, nos termos do art. 24, parágrafo único, da Lei n. 8.038/1990 c/c a Resolução n. 833/2024 do STF. Esta última norma, ademais, não exige o recolhimento de custas para a impetração da presente ação constitucional.

A competência para apreciar mandado de injunção relaciona-se à definição do ente federado ao qual incumbe editar norma regulamentadora apta a viabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

A atribuição legislativa determina a legitimação passiva e, consequentemente, a competência absoluta para análise do mandado de injunção, conforme dispõe o art. 102, I, “q”, da Constituição Federal, cujo teor transcrevo:

 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
[...]
q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

A Emenda Constitucional n. 103, de 12.11.2019, incluiu os §§ 4º-A, 4º-B e 4º-C no art. 40, por meio dos quais atribuiu a cada ente federativo competência legislativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidor público. 

O Plenário desta Corte, ao examinar o MI 7.318 AgR, de relatoria do ministro Marco Aurélio, em sessão virtual encerrada em 26.3.2021, DJe 15.4.2021, reafirmou, por unanimidade, esse entendimento. Eis a ementa do julgado:

 COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR ESTADUAL, DISTRITAL OU MUNICIPAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. 
Ante a atribuição normativa para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados visando aposentadoria especial no regime próprio, não cabe ao Supremo julgar mandado de injunção impetrado por servidor de ente federado, voltado a suprir a omissão legislativa – artigo 40, parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C, da Carta da República.
 
A controvérsia posta nestes autos decorre justamente da pretensão de reconhecimento de tempo especial prestado pelo impetrante em regime próprio de previdência social municipal, com vistas à sua utilização para fins de aposentadoria especial no Regime Geral de Previdência Social.

Ocorre que, após a promulgação da EC n. 103/2019, a disciplina normativa referente aos critérios diferenciados de aposentadoria especial dos servidores públicos passou a inserir-se na esfera de competência legislativa de cada ente federativo.

Nessa linha, eventual lacuna normativa relacionada ao reconhecimento, à conversão ou à contagem diferenciada de tempo especial prestado em regime próprio por servidor municipal não pode ser imputada ao Congresso Nacional, mas, em tese, ao ente federativo ao qual estava vinculado o servidor durante o período estatutário.

Também nesse sentido, o ministro Luís Roberto Barroso, ao apreciar o MI 7.400, DJe de 9.8.2023, assentou que “os critérios para a concessão de aposentadoria especial de servidores com deficiência serão previstos em lei complementar do respectivo ente federativo” e que, “nos casos em que o impetrante for servidor estadual, distrital ou municipal, a autoridade impetrada deverá ser a do respectivo ente federativo”1.

No mesmo sentido, o ministro Luiz Fux, no julgamento do MI 7.465, DJe de 7.10.2024, consignou que a omissão legislativa apta a autorizar o manejo do mandado de injunção deve guardar estrita correspondência com a competência constitucional atribuída ao órgão apontado como omisso2.

Além disso, conforme ressaltado nas informações prestadas pelas Casas Legislativas (eDocs 14 e 16) e no parecer da Procuradoria-Geral da República (eDoc 21), a pretensão do impetrante já foi submetida à apreciação administrativa e judicial, tendo sido afastada a possibilidade de reconhecimento do período estatutário como tempo especial para fins de contagem recíproca, à luz da legislação atualmente vigente, especialmente do art. 96 da Lei n. 8.213/1991.

Desse modo, a controvérsia deduzida nos autos não revela, ao menos em juízo estritamente injuncional, situação de ausência absoluta de norma regulamentadora apta a inviabilizar o exercício de direito constitucional, mas inconformismo quanto à interpretação e à aplicação do regime jurídico atualmente vigente.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o mandado de injunção não se presta à revisão de decisões judiciais, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou ação rescisória (MI 6.825 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27.5.2019).

3. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º).

 4. Notifiquem-se as autoridades apontadas como impetradas.

 5. Intime-se. Publique-se.
 
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente